Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709826-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO FERREIRA MARTINS JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na forma do art. 186, §2o, do CPC, "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada". Assim, a apresentação de eventual recurso não é ato que depende de providência ou informação da parte, cabendo ao patrono estabelecer a estratégia que melhor se adeque ao caso, não cabendo ao recorrido providência pessoal nesse sentido. O risco da sucumbência é inerente à dinâmica processual, que no sistema dos Juizados se dará na instância recursal. Ademais, o pedido de intimação pessoal da parte autora, sob a alegação de que não fora o possível o contato a fim de tratar da interposição do recurso, não permite a suspensão ou interrupção do prazo recursal. Indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator